Tribunal: TJMT
Processo: 1053807-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053807-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA - CPF: 109.302.548-48 (RECORRENTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), LUCIA REGINA SOARES PEREIRA - CPF: 073.184.148-44 (RECORRENTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLADIUM - CNPJ: 36.893.634/0001-68 (RECORRIDO), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGADO VAZAMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE TUBULAÇÃO DO CONDOMÍNIO.

NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O nexo de causalidade entre o alegado vazamento de água e os danos materiais deve ser comprovado mediante elementos probatórios robustos, sendo insuficiente a mera alegação de umidade no imóvel.

2. A remoção voluntária de equipamento instalado na área em questão, sem as devidas precauções, pode configurar causa concorrente ou exclusiva dos danos verificados.

3. Não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, pois os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial como bem decidiu o julgador de primeira instância.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
claudinei pereira
e
lucia regina pereira
de sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais na primeira instância.

Aduzem, em síntese, que o julgador a quo não apreciou corretamente as provas produzidas no feito, as quais demonstram a responsabilidade civil patrimonial e extrapatrimonial do condomínio pelo vazamento no imóvel, ou seja, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o vazamento de água proveniente do condomínio e os danos materiais suportados pelos recorrentes. Pedem a reforma da sente
nça com os consectários legais. (Id 164532258).

O recorrido
Condomínio do Edifício Palladium
apresentou contrarrazões, afirmando que a sentença apreciou corretamente a prova produzida, razão pela qual merece manutenção com a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta instância (Id 166249652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024